Tribunal: TJDFT
Processo: 0771611-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS NÃO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IDENTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido de decretação de nulidade de ato administrativo – Auto de Infração de Trânsito.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do processo administrativo no 0055010587/2015. Noticiou que, em 04/04/2015, foi autuado por recusa à realização de procedimento previsto no art. 277 do CTB. No dia 31/10/2018 o órgão de trânsito indeferiu o recurso apresentado pelo autor e manteve a aplicação da multa. Informou que foi instaurado processo no 0055010587/2015 pelo Detran/DF, para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aduziu que não recebeu a notificação de instauração do processo, posto que o AR retornou com aviso de “ausente” e que o órgão de trânsito não esgotou as tentativas para sua notificação, o que configura ilegalidade no processo. Alegou que o réu instaurou o citado processo em 17/04/2015, antes de transitado em julgado o procedimento administrativo relativo à multa, o que caracteriza sua nulidade. Destacou que a penalidade somente foi aplicada em 09/07/2024, após 9 anos da instauração do processo administrativo. Pontuou que, diante das diversas alterações subsequentes nos procedimentos de apuração das penalidades, deve ser aplicada a legislação vigente à época dos fatos. Defendeu que o processo foi instaurado em 17/04/2015 e que a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreu no dia 17/04/2020.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69935337). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70328721).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública e na existência de nulidade na aplicação da penalidade.
5. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não foi regularmente notificado da instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, mediante a notificação de autuação, uma vez que não assinou o auto de infração. Argumentou que a ausência de notificação válida impede o exercício do direito de defesa, invalidando o ato administrativo. Sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente. Requereu a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
6. A autuação tratada nos autos ocorreu de forma presencial, cuja notificação do cometimento da infração foi realizada de forma pessoal e no momento da abordagem. Embora o condutor tenha se recusado a assinar o auto de infração, constou no documento o prazo para apresentação de defesa, conforme ID 69935323, (p. 6), a respeito do qual o recorrente foi cientificado, restando cumprido o requisito da notificação da autuação. Nesse sentido é o entendimento do STJ: "Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB). Esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312/STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração." (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 25/10/2019) - Grifo meu.
7. Posteriormente, a notificação de instauração do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi devidamente enviada AR ao endereço residencial informado pelo autor perante o órgão de trânsito, cujo retorno demonstrou que o destinatário estava "ausente" no momento da entrega do documento. Em razão do fato, o autor foi regularmente notificado da instauração do mencionado processo por edital, conforme ID 69935323, (p. 12/13), não havendo qualquer previsão de obrigação que o órgão efetue diligências e outras buscas adicionais para localização do cidadão. A intimação por edital é regular, válida e cumpre os requisitos legais.
8. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único do referido artigo prevê que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 22, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99."
9. No caso, a infração foi cometida em 04/04/2015 (ID 69935323, p.6), oportunidade em que, autuado em flagrante, o recorrente tomou conhecimento da infração. De acordo com o Processo Administrativo de ID 69935324, em 25/07/2018 o recorrente tomou ciência, via edital, acerca do prazo para apresentação de defesa prévia e interposição de recurso, contudo se manteve inerte (p. 16). O processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 6/07/2021, com a regular intimação a respeito da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) (p. 17), tendo a penalidade sido aplicada em 8/11/2021 (p. 18), ocasião na qual ocorreu novamente a interrupção do prazo prescricional, tendo o processo se encerrado em 11/06/2024 (p. 31). Logo, não restou evidenciado nos autos que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, afastando a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente.
10. Assim, considerando que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou o prazo quinquenal, sobretudo em razão das hipóteses de interrupção do prazo prescricional, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.